Tribunal: STF
Processo: Rcl 58215
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADI nºs 3.360/DF e 4.109/DF. Prisão temporária. Interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/89. Ato reclamado. Manutenção da prisão temporária. Investigado por crime de homicídio qualificado que se encontra em local incerto e não sabido desde os fatos investigados (foragido). Preenchimento dos demais requisitos estabelecidos nos citados paradigmas. Inexistência de descumprimento de decisão do STF. Precedentes. Agravo regimental não provido.